Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-67.2014.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000340-67.2014.8.05.0056

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO DIOLINO DE SÁ

Advogado(s): RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO EM NOME DE PESSOA FALECIDA.
ÓBITO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra instituição bancária, em nome de pessoa falecida em 1997, cuja inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Chorrochó.

2. Determinada a regularização do polo ativo mediante habilitação do espólio ou herdeiros, a parte autora permaneceu inerte.

3. Apelação cível interposta contra a sentença, sustentando a nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora para sanar o vício processual.

4. Contrarrazões do apelado defendendo a manutenção da sentença, ante a inexistência de pressupostos processuais e de legitimidade ad causam.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, em razão da inércia da parte após intimação de seu patrono para regularização do polo ativo, diante do ajuizamento da ação em nome de pessoa falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O falecimento do autor, anterior ao ajuizamento da ação, implica inexistência de capacidade de ser parte, conforme os arts. 6º e 682, II, do Código Civil, e impossibilita o desenvolvimento válido do processo.

7. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação do advogado, atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, e do art. 76, § 1º, I, do CPC, autorizando o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem necessidade de intimação pessoal da parte.

8. O art. 485, § 1º, do CPC, exige intimação pessoal apenas nas hipóteses de abandono ou inércia (incisos II e III), o que não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu do indeferimento da inicial por vício insanável.

9. O STJ tem decidido reiteradamente que é desnecessária a intimação pessoal da parte para emenda à inicial, quando já houve a ciência inequívoca do advogado constituído, sendo suficiente a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação por pessoa falecida anteriormente à propositura implica vício de representação e ilegitimidade ativa, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, quando regularmente intimado seu patrono”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 6º, 682, II

Código de Processo Civil: arts. 18, 76, § 1º, I; 321, parágrafo único; 485, incisos I, II e III; § 1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2543172/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/10/2024

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30/06/2021

TJ-GO, Apelação Cível n. 5030380-54.2021.8.09.0099, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível, DJe 26/09/2024

TJ-MG, Apelação Cível n. 1000022-09.953930/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, DJe 14/07/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0000340-67.2014.8.05.0056

em que figuram como
Apelante

VALDOMIRO DIOLINO DE SÁ
e apelado

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora